Tribunal: TJDFT
Processo: 0706678-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706678-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SERGIO GARBUGIO D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte contrária para, querendo, se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência, no prazo de 5 (cinco) dias, em especial no que se refere aos critérios de cálculo. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 6 de março de 2023 16:37:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador